Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710662-63.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO HERNANE PIRES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ DE SOUZA DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. ERRO DE GRAFIA NO EDITAL. ATO NORMATIVO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Considera-se válido o ato que alcança a finalidade, ainda que realizado de outro modo. 2. O erro na grafia de ato normativo no edital de notificação da ação de protesto configura mera irregularidade formal, incapaz de provocar a nulidade do ato processual. 3. O ajuizamento de ação de protesto pela Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional, o qual reinicia a contagem pela metade, a partir do último ato do processo que o interrompeu. 4. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação da Defensoria do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, prejudicada. O recorrente alega violação aos artigos 231, 239, 870, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil/1973, 280 do CPC/2015, e 1o do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que teria transcorrido o prazo prescricional, tendo a citação sido inválida, e o processo nulo, incapaz de gerar o efeito interruptivo legalmente previsto. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 231, 239, 870, incisos I e II, todos do CPC/1973, 280 do CPC/2015, e 1o do Decreto 20.910/1932, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “a ação de protesto interrompeu a prescrição. É necessário apenas verificar se, no caso concreto, o cumprimento de sentença respeitou o prazo reiniciado pela metade após a interrupção. O acórdão proferido na ação popular transitou em julgado em 31.3.1998, portanto o ajuizamento da ação de protesto, em 24.3.2003, ocorreu dentro do prazo de cinco (5) anos estabelecido pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. (...). Há certa indefinição quanto à data do último ato ou termo na ação de protesto n. 2003.01.1.021069-3. O sistema eletrônico não registra a data do trânsito em julgado. O cartório certificou, num primeiro momento, sua ocorrência em 26.5.2015. Entretanto, não é possível adotá-la (...), porque foi dada apenas em relação a Maria de Lourdes Abadia e não significou efetivamente o encerramento do processo. Havia outras petições apresentadas, assim o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a certidão e determinou que o Distrito Federal se manifestasse sobre elas. A decisão de encerramento da ação de protesto foi efetivamente proferida em 21.3.2016. Ela desconsiderou eventos de conteúdo executório e, expressamente, deu por encerrada a ação. Porém, foram opostos embargos de declaração contra ela, os quais somente foram julgados em 19.8.2016, conforme informações disponíveis no sistema eletrônico, o que protelou o termo final (...). O cartório certificou que o prazo recursal dos réus expirou em 20.9.2016 e fez carga dos autos à Procuradoria do Distrito Federal em 22.9.2016. O sistema eletrônico registra, ainda, que a Procuradoria do Distrito Federal devolveu os autos em 7.11.2016. Há o registro de outras movimentações processuais, contudo irrelevantes. É possível estabelecer que o termo do processo ocorreu em 7.11.2016 quando se esgotou o prazo da Procuradoria do Distrito Federal para recorrer da decisão (...). O prazo (...) expirou em 7.6.2019. O Distrito Federal iniciou o cumprimento de sentença contra os servidores quase dois anos antes, em 20.9.2017, portanto dentro do prazo legal (id 29476238)" (ID 32179932). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027